Tribunal: TJDFT
Processo: 0722143-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO MAJORADO. REMISSÃO COMO FORMA DE EXCLUSÃO DO PROCESSO. REMISSÃO CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. REVOGAÇÃO DA REMISSÃO. POSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido formulado pelo Ministério Público, revogou remissão anteriormente concedida em favor do adolescente como forma de exclusão do processo e recebeu a representação apresentada pelo Parquet.
2. É possível a revogação da remissão concedida como forma de exclusão do processo. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a remissão não é benefício definitivo, sendo cabível a revisão judicial da benesse.
3. No caso, ao adolescente foi aplicada a remissão como forma de exclusão do processo, cumulada à medida socioeducativa de liberdade assistida com prestação de serviços à comunidade. Posteriormente, sobreveio a informação de que o adolescente não cumpriu a medida acordada, prosseguindo em total descumprimento das condições a ele impostas
4. O descumprimento da medida aplicada por ocasião da remissão pré-processual pode importar no prosseguimento do feito, com remessa dos autos ao Ministério Público para a adoção das medidas que julgar cabíveis.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.